Tribunal: TJSP
Processo: 1013470-80.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN – CREDITAMENTO DE TRIBUTO DESTACADO EM DOCUMENTOS FISCAIS ORIUNDOS DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA COM INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN – CREDITAMENTO DE TRIBUTO DESTACADO EM DOCUMENTOS FISCAIS ORIUNDOS DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA COM INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA.